Tribunal: TJSP
Processo: 2300333-68.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
referente à natureza da ação. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de omissões e contradições no acórdão embargado e (ii) corrigir erro material na ementa do voto. III. Razões de Decidir 3. O erro material na ementa foi reconhecido, devendo ser corrigido para constar "ação de reparação de danos morais e estéticos" ao invés de "ação de reconhecimento de união estável". 4. Não foram identificadas omissões ou contradições que justifiquem a modificação do acórdão, pois as matérias foram devidamente analisadas e o objetivo dos embargos é meramente infringente. IV. Dispositivo 5. Embargos acolhidos em parte, apenas para correção do erro material, sem efeito modificativo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2300333-68.2025.8.26.0000; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2026; Data de Registro: 10/04/2026)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde

Relator(a):

Augusto Rezende

Comarca:

Tatuí

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/04/2026

Data de publicação:

10/04/2026

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. I. Caso em Exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, alegando omissões e contradições no julgado, além de erro material na ementa referente à natureza da ação. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. I. Caso em Exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, alegando omissões e contradições no julgado, além de erro material na ementa referente à natureza da ação. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de omissões e contradições no acórdão embargado e (ii) corrigir erro material na ementa do voto. III. Razões de Decidir 3. O erro material na ementa foi reconhecido, devendo ser corrigido para constar "ação de reparação de danos morais e estéticos" ao invés de "ação de reconhecimento de união estável". 4. Não foram identificadas omissões ou contradições que justifiquem a modificação do acórdão, pois as matérias foram devidamente analisadas e o objetivo dos embargos é meramente infringente. IV. Dispositivo 5. Embargos acolhidos em parte, apenas para correção do erro material, sem efeito modificativo.